Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILDA ANTONIO DE LIMA - CPF: 169.698.918-36 (APELADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), NILDA ANTONIO DE LIMA - CPF: 169.698.918-36 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
PROCEDÊNCIA
-
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - TROCA DE POSTE - DANOS NA CALÇADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
-
DANOS MORAIS
AFASTADOS -
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC -
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - R
ECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ilegitimidade ativa quando a autora postula direito individual, relacionado à reparação de danos específicos sofridos em sua propriedade, e não direito coletivo em benefício próprio.

2.
A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos causados em decorrência de obra realizada para substituição de poste de energia, sendo objetiva sua responsabilidade, nos termos do art. 37, §6o, da CF e art. 14 do CDC.

3.
D
emonstrado o nexo causal
e c
omprovados os danos materiais
entre a obra realizada pela concessionária e os
prejuízos
na calçada da autora,

é devida a
rep
ara
ção pelos valores despendidos
.

4.
Ausente demonstração de prejuízo relevante à esfera íntima da autora, trata-se de mero aborrecimento, insuscetível de reparação moral.

5. A partir da vigência da
Lei n
.
14.905/2024, a atualização
d
as condenações deve seguir a t
axa Selic.

6
. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
NILDA ANTONIO DE LIMA
,
contra a sentença

que julgou procedente

a
Ação
de
Reparação por Danos Materiais e Morais
para
:

a
)
C
ondenar a concessionária de energia ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 1.217,27
;

b) Condenar a concessionária de energia em

danos morais no valor de R$

5.000,00
;

c)
Consignar que o dano moral deverá ser atualizado com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso e os danos materiais deverão ser atualizados com a aplicação da correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação;

d) Consignar que n
os termos da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic
e,

e)
Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega,

preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora e sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta, em síntese, a inexistência de comprovação efetiva de dano material,
noticiando que pelas imagens coletadas em 09/2019, através do aplicativo Google Maps, é possível visualizar que antes do deslocamento de poste realizado da rua da parte
recorrida, que a respectiva calçada – que é de propriedade do município – já se encontrava avariada.

Menciona a
ausência de prova do dano moral, a não incidência da responsabilidade objetiva por suposta conduta omissiva e questiona os índices de correção monetária aplicados na sentença.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o
s
pedido
s da inicial
.
Subsidiariamente,
requer seja redistribuído o ônus sucumbencial, de modo a condenar à recorrida em honorários na parte em que sucumbiu.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
295483371
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
NILDA ANTONIO DE LIMA

aduz
em seu recurso de apelação
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório
,
visto que
o montante arbitrado é insuficiente para reparar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita praticada.

Ao final, pugna pela majoração do valor para R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos te
rmos do art. 85, §11 do CPC.

C
ontrarrazões apresentadas no Id.
295483370
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA S.A.
suscita a ilegitimidade
da autora para
pleitear direito coletivo em benefício exclusivo próprio
.

A preliminar não merece acolhimento.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, a autora não está postulando direito coletivo em benefício próprio, mas sim buscando a reparação de danos específicos que alega ter sofrido em decorrência da conduta da concessionária.

Os danos materiais e morais narrados na inicial são de natureza individual, relacionados diretamente ao imóvel da autora, notadamente à calçada que teria sido danificada em razão da obra realizada pela concessionária de energia elétrica.

Não se trata, portanto, de interesse difuso ou coletivo que exigiria o manejo de ação civil pública.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante
ENERGISA S.A.
suscita a sua ilegitimidade passiva
aduzindo que a manutenção das calçadas é responsabilidade do Município.

De igual modo, não prospera a alegação, pois embora as calçadas públicas sejam bens públicos de uso comum cuja manutenção ordinária compete ao Município, no caso em análise, o dano alegado decorre diretamente
da atuação da concessionária ao realizar obra para substituição de poste de energia elétrica.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público encontra amparo no art. 37, §6o, da CF e no art. 14 do CDC, sendo objetiva quanto aos danos causados a terceiros em decorrência da prestação de seus serviços.

Assim
,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
NILDA ANTONIO DE LIMA

ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo, em síntese, que
é proprietária do imóvel localizado na av. Sebastiana Maria de Jesus, n. 26, Bairro Jardim Pindorama e em meados do mês de outubro/2024, a Energisa iniciou uma obra para a troca de poste de energia elétrica que ficava na frente da sua residência.

Relatou
que durante a realização des
s
e serviço para a remoção do poste, a requerida abriu um buraco na calçada do
seu
imóvel e não realizou o aterro
,
nem o reparo da calçada quebrada.

Asseverou que procurou a requerida diversas vezes para que fosse solucionado o impasse, mas não foi atendida de forma que precisou contratar um profissional para realizar o serviço de reparo e conserto dos danos causados pela requerida.

Por essa razão
,
re
quereu
a
condenação da r
equerida
ao pagamento de danos materiais
de

R
$ 1.217,27 e danos morais no valor de
R
$ 10.000,00.

Ao proferir
a
sentença,
o
magistrad
o singular,

Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme
o
relat
o
.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia em aferir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos alegados danos
causados
na calçada da autora
,
em razão da troca de poste de
e
nergia elétrica
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária de energia se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

a)
Do dano material.

Depreende-se dos autos que
a t
ese da apelante de que as rachaduras na calçada já existiam antes da intervenção para troca do poste não se sustenta, porquanto os documentos fotográficos e vídeos juntados aos autos demonstram a relação entre a abertura deixada no solo após a remoção do poste antigo (buraco fundo) e os danos na parede e calçada da autora
, distancia
n
do-se

do local
das rachaduras demonstrados n
a foto antiga.

Ademais, a apelante
ENERGISA S.A.
não nega ter realizado obra para substituição de poste na localidade indicada pela autora, nem refuta de maneira específica que tenha deixado o buraco sem o devido
aterramento, limitando-se a alegar que a calçada já apresentava desgaste anterior. Tal fato, contudo, não afasta o nexo causal entre a conduta da concessionária e o agravamento dos danos que motivaram a reparação custeada pela autora.

A
pesar da

ENERGISA S.A.
argumentar que não há comprovação efetiva dos danos materiais alegados pela autora, verifica-se que a autora juntou recibo de pagamento de pedreiro (Id. 181491175) e orçamento (Id. 181491176), demonstrando as despesas havidas para reparação da calçada danificada.

No contexto da relação de consumo estabelecida entre as partes, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, de modo que cabia à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do que não se desincumbiu satisfatoriamente.

Portanto, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.217,27 (mil duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos).

b) Do dano moral.

No tocante ao dano moral,
melhor sorte socorre à concessionária de energia.

P
ara a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC),
cuja
conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Na hipótese, a situação narrada nos autos não configura
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da autora, mas um dissabor
, passível de
acontecimentos
na vida cotidiana
, tal como não comprovado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - COMPRA DE VEÍCULO NOVO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO VALOR DO VEÍCULO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PUBLICIDADE ENGANOSA - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. 1 - A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem análise das provas e sem o juízo de mérito. 2 - O interesse de agir deve ser entendido pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. 3 -
O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre
esses dois primeiros elementos.

[...]
6 -
O dano moral somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. Ainda que se reconheça ter a parte autora suportado algum aborrecimento ou dissabor em razão do inadimplemento contratual efetivado pela apelada, é inviável o reconhecimento da ocorrência do alegado dano moral quando ausente comprovação de que houve, de fato, violação a direito inerente à personalidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.205682-8/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2024, publicação da súmula em 22/07/2024).

[
g.n
]

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão do viver em sociedade, não ensejam indenizações.

O dano moral pressupõe comprovação de fundado abalo na esfera íntima da pessoa humana
.

Po
rtanto,
deve ser
reforma
da
em parte
a sentença
para excluir a indenização por danos morais.

c) Dos índices de atualização.

Por fim, a apelante
ENERGISA S.A.
questiona os índices de atualização monetária e juros aplicados na sentença.

No caso, considerando que nas condenações por danos materiais, os termos iniciais de incidência
coincidem
, sendo a correção monetária desde a data do
efetivo prejuízo
(
Súmula 43 do
STJ) e os juros
de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
, a partir de
3
0/08/2024,
com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor deverá ser atualizado pela Selic.

Assim, merece reparo a sentença neste aspecto, determinando-se que tanto a correção monetária e os juros de mora s
ejam pelo
índice da Selic.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de
NILDA ANTONIO DE LIMA
e
dou parcial provimento
ao recurso
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para reformar a sentença
a fim de excluir a indenização moral, mantendo a condenação da indenização material, a ser atualizada pelo
índice da
Selic
, desde o evento danoso.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados, deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte
,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade concedida à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025